Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RESOLUÇÃO CONJUNTA 4/2014. PREÇO DE REFERÊNCIA. CONTRATO EMPRESARIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Na hipótese, a parte agravante afirma que o valor estabelecido em contrato empresarial contraria previsão contida na Resolução Conjunta n. 004/2014 – ANATEL e ANEEL. Cabe destacar que o contrato firmado é de natureza empresarial, que se presume paritário até a presença de elementos que justifiquem o afastamento dessa presunção (artigo 421-A do Código Civil). Outrossim, a própria Resolução já previa a possibilidade de correção monetária do valor de referência estabelecido.

3. É ilegítima a pretensão de manter inalterado, por 19 anos, um valor – denominado de referência, ou seja, sem natureza cogente –, alheio à correção monetária e ao processo inflacionário existente. Eventual abuso da atualização monetária da quantia cobrada é questão que se submete à adequada instrução probatória, não se admitindo a revisão para adotar o valor de referência histórico ou mesmo um valor aleatoriamente estabelecido e inferior ao vigente no contrato (conforme pretendido no pedido subsidiário formulado).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.